Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA E SEU ATUAL NAMORADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica, e contra seu atual namorado, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
3. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na sentença deverá ser reduzido de ofício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.